Tribunal: TJSP
Processo: 9000482-29.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo em execução – Pleito ministerial de afastamento da extinção da punibilidade da pena de multa imposta – Impossibilidade – Sentenciado assistido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Presunção de hipossuficiência – Recurso não provido.